Tribunal: TJSP
Processo: 0013407-12.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – AUTORA QUE, PESSOALMENTE INTIMADA, NÃO REGULARIZOU SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA – AUTORA QUE, PESSOALMENTE INTIMADA, NÃO REGULARIZOU SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Recurso da autora não conhecido.